Tribunal: TJSP
Processo: 2055979-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Presentes – Empresa que demonstrou expressivos passivos contábil e tributário – Ausentes elementos concretos que desqualifiquem a alegação de vulnerabilidade financeira – Interpretação conjugada dos artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte em sentido análogo – Benefícios deferidos – Recurso

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Presentes – Empresa que demonstrou expressivos passivos contábil e tributário – Ausentes elementos concretos que desqualifiquem a alegação de vulnerabilidade financeira – Interpretação conjugada dos artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte em sentido análogo – Benefícios deferidos – Recurso provido.

Dispositivo: Deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055979-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante B4A
COMERCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS S.A, é agravado UAUBOX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055979-15.2020.8.26.0000 -Voto no 39.276
2
VOTO
: 39.276 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2055979-15.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGTE.
: B4A COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS S.A.
AGDO.
: UAUBOX LTDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa Jurídica Requisitos
Presentes
Empresa que demonstrou expressivos passivos
contábil e tributário
Ausentes elementos concretos que
desqualifiquem a alegação de vulnerabilidade financeira

Interpretação conjugada dos artigos 98 e 99, §3o do Código de
Processo Civil Precedentes desta Corte em sentido análogo
Benefícios deferidos Recurso provido.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por B4A Comércio de
Cosméticos e Serviços S.A. dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo
Dr. Marcio Estevan Fernandes, MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí que, nos autos de demanda concorrencial ajuizada em face
de Uaubox Ltda., indeferiu a gratuidade processual à pessoa jurídica
demandante singelamente anotando o seguinte (fl. 128):
Vistos.
Em que pese a documentação juntada aos autos, entendo por
diferir o recolhimento das custas ao final. Anote a z. serventia.
[..]
Inconformada, a empresa suplicante interpôs o presente
agravo sustentando ser o caso de deferimento da gratuidade processual, pois
não considerada, ou sequer mencionada pelo i. Julgador, a documentação
apresentada e que demonstra faturamento negativo da sociedade empresarial
nos anos de 2018 e 2019, além da existência de diversos parcelamentos
tributários e saldo negativo nas contas bancárias de titularidade da recorrente
(fl. 1-16).
Ausente contraminuta recursal, pois ainda não citada a
parte contrária.
Autos conclusos em 27 de março de 2020.
É o relatório.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055979-15.2020.8.26.0000 -Voto no 39.276
3
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50, reproduzida pela nova
legislação processual no art. 99, §3o (“presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”).
Quanto às pessoas jurídicas, o entendimento agora
disciplinado pela interpretação do Novo Código de Processo Civil (art. 98 c/c
art. 99, §3o), analisada em conjunto com o texto constitucional, estabelece que
os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça, e de assistência judiciária
gratuita, serão concedidos às pessoas jurídicas que demonstrarem a
necessidade, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade
lucrativa.
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
No caso dos autos, tem razão a recorrente no argumento de
que a r. decisão agravada não se reportou aos elementos apresentados para
justificar o pedido de gratuidade processual.
De fato, as demonstrações contábeis exibidas em fl. 183-184
na Origem demonstram que a partir de 2018 a empresa passou a operar com
expressivos resultados negativos, assim como diversos são os parcelamentos
tratados com os órgãos públicos na intenção de conter o passivo tributário (fl.
75-104 do agravo de instrumento).
Em complemento, nas razões de agravo a recorrente ainda
menciona a crível projeção de agravamento de sua já abalada situação
financeira diante da expectativa de crise no setor econômico, em razão da
diminuição global da cadeia produtiva e de consumo gerada pela pandemia e
emergência sanitária recentemente declaradas pela Organização Mundial de
Saúde.
Assim compreendido, tem-se que os elementos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055979-15.2020.8.26.0000 -Voto no 39.276
4
momento reunidos não desqualificam a alegação de hipossuficiência financeira,
que poderá fragilizar-se diante de um contraditório rigoroso, cumprindo àquele
que impugna o deferimento das benesses da chamada justiça gratuita
demonstrar de modo inequívoco a inveracidade do estado de necessidade
alegado pelo adverso. Neste sentido o art. 100 do Código de Processo Civil em
vigor:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo
de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado na E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
Gratuidade
judiciária.
Pessoa
jurídica.
Necessidade
de
comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo.
Incidência do verbete n. 481 das Súmulas do Superior Tribunal
de Justiça. Elementos dos autos que permitem a conclusão de
que a agravante está inativa e sem faturamento, além de
registrar passivos contábil e tributário. Benefício concedido.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263431-63.2018.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Santa Cruz das Palmeiras -
Vara Única; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019).
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - Cabimento O
fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício,
desde que comprove que se encontra em situação econômica que
não lhe permite pagar as custas do processo - Garantia de acesso
à justiça Empresa agravante que comprovou a impossibilidade
de arcar com os encargos financeiros do processo Documentos
que comprovam a inatividade da empresa - Súmula 481-STJ -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033759-57.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019).
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de falência. Ação ajuizada por
pessoa jurídica e seu sócio. Declaração de pobreza firmada pelo
sócio, acompanhada de declaração de isenção frente à Secretaria
da Receita Federal. Comprovação de inatividade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055979-15.2020.8.26.0000 -Voto no 39.276
5
jurídica desde 2013 e de inabilitação da inscrição estatual junto
à Secretaria da Fazenda Estadual. Elementos suficientes para a
concessão da benesse legal. Direito ao benefício da gratuidade da
justiça nos termos dos arts. 98 "caput" e 99 "caput" e § 3o do
CPC/2015 e da Súmula no 481 do STJ. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136202-91.2016.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
18/11/2016; Data de Registro: 18/11/2016).
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para deferir a gratuidade processual à recorrente B4A Comércio
de Cosméticos e Serviços S.A.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR